Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO. AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS. PROVA.
I – A prática de ato ilícito por parte da ré, condutor do automóvel envolvido em acidente de trânsito, e a ausência de culpa concorrente do autor, proprietário do automóvel, ensejam o dever de indenizar, notadamente em razão do fato de o réu reconhecer que dirigia sob o efeito de bebida alcoólica.
II – Os orçamentos para conserto do automóvel são superiores ao seu valor constante da Tabela Fipe na data do acidente de trânsito, o que configura a denominada perda total. Mantida a quantia indenizatória por dano material fixada pela r. sentença.
III – O autor não comprovou o pagamento da infração de trânsito nem a atribuição de pontos ao seu prontuário no Detran/DF, por isso improcede a pretensão indenizatória nesse ponto.
IV – O réu não apresentou os comprovantes de pagamentos parciais ao autor pelos danos causados no automóvel, o que impede o abatimento na condenação que lhe foi imposta pela r. sentença.
V – Apelações desprovidas.